Tribunal: STF
Processo: ARE 1436425
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA INSTITUIÇÃO E COBRANÇA DO TRIBUTO – EDITAL QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ART. 82 DO CTN – OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – SIMPLES EXISTÊNCIA DE OBRA PÚBLICA QUE NÃO CARACTERIZA FATO GERADOR – REPETIÇÃO DEVIDA – PRECEDENTES DA TURMA DE RECURSOS (TJSC, RI N. 0301822-05.2015.8.24.0026, DE GUARAMIRIM, REL. MARGANI DE MELLO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, J. EM 29.09.2020) – PREQUESTIONAMENTO – SUFICIENTE ANÁLISE DA MATÉRIA VENTILADA QUE PRESCINDE DA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE CADA UM DOS DISPOSITIVOS LEGAIS – SENTENÇA IRRETOCÁVEL –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça e pacificada pelo Grupo de Câmaras de Direito Público deste Tribunal, a instituição de contribuição de melhoria depende de lei prévia e específica para cada obra realizada pelo poder público, não sendo suficiente a sua previsão genérica na legislação tributária local." (TJSC, AC n. 0300065- 05.2015.8.24.0081, de Xaxim, Des. Jaime Ramos, j. em 06.08.2019). 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente